Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-48.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – ICMS – Isenção – Impetrante acometida por sequela de mastectomia – Admissibilidade – Ausência de fraude quanto ao domicílio tributário - Precedentes - Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos.